Tribunal: STF
Processo: RE 1504153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA: PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO: RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO.



Relatório



    1. Em 13.9.2024, foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público da Santa Catarina contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 81/2021 DE SANTA CATARINA. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 214).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.9.2024, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Governador do Estado interpõem, em 7.10.2024, tempestivamente, agravos regimentais (e-docs. 219 e 221)



    3. Em 16.10.2024, o Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresentou a Petição/STF n. 134.393/2024, pela qual busca “excepcional modulação de efeitos no cumprimento da determinação judicial, pois a sua eficácia plena e incondicional acarretará severos impactos na continuidade de investimentos públicos essenciais, levando à paralisação de políticas em andamento e ao comprometimento de soluções apresentadas para fazer frente a situações emergenciais no Estado” (fl. 3, doc. 230).



    Argumenta que “o Plenário deste egrégio Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento que referendou medida cautelar deferida nos autos da ADI n. 7.695, Rel. Min. Flávio Dino, para suspender emendas impositivas (Emendas PIX) apresentadas pelo Poder Legislativo Federal ao orçamento da União, houve por bem modular os efeitos da decisão, de modo a evitar prejuízos irreparáveis aos entes públicos beneficiados e à população” (fl. 3, e-doc. 230).



    Assevera que, “ainda que o repasse financeiro entre entes federativos não tenha sido normatizado nos mesmos termos pela União, no precedente enfatizado, quando comparada à legislação estadual ora questionada, os legítimos motivos que ensejaram os Exmos. Ministros desta Egrégia Corte a manter, na ADI 7.695, as transferências especiais nas hipóteses mencionadas, também se acham configurados no contexto dos presentes autos” (fl. 5, e-doc. 230).



    Ressalta que, “como ocorreu no âmbito federal, a transferência financeira efetuada aos municípios catarinenses ao longo do período em que vigeu o art. 1º da EC Estadual nº 81/2021 foi e está sendo empregada em prol do bem estar dos cidadãos, inclusive em obras públicas e medidas de enfrentamento a situações de calamidade, além da execução de diversas outras políticas públicas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, entre outros” (fl. 5, e-doc. 230).



    Sustenta que “a modulação de efeitos requerida volta-se sobretudo a resguardar os investimentos públicos já aportados e garantir a continuidade de serviços públicos essenciais à população que, ainda em andamento, só poderão ser concretizados mediante a continuidade de repasses financeiros invalidados pela eminente Relatora” (fl 7, e-doc. 230).



    Defende que “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) que justifica a modulação dos efeitos em comento reside justamente no referido precedente recentemente fixado pelo e. STF (ADI n. 7.695-MC-Ref, Rel. Min. Fávio Dino, Plenário), o qual reconhece, mesmo na prevalência do entendimento pela nulidade de previsão normativa de transferência financeira entre entes federativos, que a manutenção das ementas voltadas à conclusão de obras inacabadas e investimentos emergenciais é medida que se impõe, considerados os mandamentos constitucionais de tutela do bem-estar e do interesse público nesses casos” (fl. 7, e-doc. 230).



    Assinala que “o perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, também se mostra inequívoco, tendo em vista que a nulidade irrestrita de todas as transferências financeiras já realizadas e em andamento terá como consequência a interrupção e o prejuízo irreparável à execução de investimentos públicos essenciais que estão sendo realizados em Santa Catarina, tais como aqueles exemplificados acima, comprometendo obras públicas inacabadas, medidas de suporte emergencial e a satisfação de políticas públicas essenciais no geral nos diversos municípios do Estado” (fl. 7, e-doc. 230).



    Busca “a concessão de tutela provisória recursal, para modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Emenda Constitucional Estadual nº 81, de 1º de julho de 2021, resguardando-se a validade das transferências especiais para pagamento de despesas com serviços públicos essenciais já realizados e ainda em andamento nos diversos municípios catarinenses ou, subsidiariamente, ao menos das transferências destinadas à realização e conclusão das obras públicas e dos investimentos necessários para fazer frente a situações emergenciais no Estado” (fl. 21, e-doc. 230).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em 19.8.2024, este Supremo Tribunal referendou decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7688, pela qual determinado “1) que, doravante, as transferências especiais (`emendas PIX´) somente sejam realizadas com o atendimento aos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da Constituição), conforme regulamentação administrativa de competência constitucional do Poder Executivo (art. 84, incs. II e IV, da CF); 2) que as transferências especiais (`emendas PIX´) sejam fiscalizadas nos termos dos arts. 70, 71 e 74 da Constituição Federal, consoante o entendimento desta Corte em situação análoga (ADI 5791, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/09/2022). Ou seja, os controles devem ser exercidos mediante a atuação do TCU e da CGU, inclusive quanto às transferências realizadas anteriormente a esta decisão. Por consequência, esclareço, em nome da segurança jurídica, que está configurado o interesse da União para os fins do artigo 109, I e IV, da Constituição; 3) que, doravante, os beneficiados por emendas parlamentares via transferências especiais (`emendas PIX´) insiram na plataforma Transferegov.br, PREVIAMENTE ao recebimento dos recursos, informações referentes às transferências, tais como: plano de trabalho, objeto a ser executado, sua finalidade, a estimativa de recursos para a execução e o prazo da execução, bem como a classificação orçamentária da despesa. Consequentemente, o Poder Executivo só poderá liberar os recursos oriundos das `emendas PIX´ APÓS o atendimento da referida obrigação pelos futuros destinatários da transferência especial; 4) que, doravante, as transferências especiais (`emendas PIX´) na área da SAÚDE somente sejam efetivamente executadas mediante prévio parecer das instâncias competentes de governança do SUS no sentido de que há estrito cumprimento das regras técnicas que o regem, nos termos da Lei nº. 8.080/1990, especialmente de seus arts. 14-A, 35 e 36; 5) que, doravante, a destinação de transferências especiais (`emendas PIX´) tenha absoluta vinculação federativa, isto é, Deputados e Senadores só poderão indicá-las para o Estado (ou para Município integrante do Estado) pelo qual foi eleito, em virtude do disposto nos arts. 45 e 46 da Constituição, salvo projeto de âmbito nacional cuja execução ultrapasse os limites territoriais do Estado do parlamentar; 6) que a CGU realize auditoria da aplicação, economicidade e efetividade sobre as transferências especiais (`emendas PIX´), em execução em 2024; 7) que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data: a. a CGU realize auditoria de todos os repasses de `emendas PIX´ em benefício de ONGs e demais entidades do terceiro setor, realizados nos anos de 2020 a 2024, e b. as ONGs e demais entidades do terceiro setor informem na internet, com total transparência, os valores oriundos de `emendas PIX´ recebidos nos anos de 2020 a 2024, e em que foram aplicados e convertidos; 8) que seja aberta conta exclusiva para administração dos valores decorrentes de transferências especiais (`emendas PIX´) em favor dos entes federados, como forma de assegurar a transparência e a rastreabilidade (art. 163-A da Constituição) e permitir a fiscalização orçamentária” (DJe 17.10.2024).



    Na mesma sessão virtual de julgamento, este Supremo Tribunal também referendou decisão do Ministro Flávio Dino, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7695, para determinar “a continuidade da execução das transferências especiais (‘emendas PIX’) nas hipóteses de: 1) obras já em andamento, para pagamento de medições, observadas as seguintes condições, de forma cumulativa: a) apresentação de atestado sobre a medição, emitido por órgão a ser definido pelo Poder Executivo Federal; b) total transparência e rastreabilidade do recurso a ser transferido; c) registro do plano de trabalho na plataforma Transferegov.br, e 2) calamidade pública devidamente reconhecida pela Defesa Civil e publicada em Diário Oficial” (DJe 17.10.2024).



    5. Na espécie, embora reconhecido que “na Constituição da República, não há previsão a permitir o uso de transferências especiais em situações para as quais seriam previstas transferências voluntárias, como criado pela norma estadual impugnada”, as razões apresentadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Sana Catarina revelam quadro de grave comprometimento ao bem-estar coletivo e à segurança pública que a interrupção das transferências de recursos financeiros acarretaria em caso de descontinuação das políticas públicas em andamento.



    Nesse contexto, impõe-se a adequação da decisão agravada, para permitir a continuidade da execução das transferências especiais para realização de obras em andamento, desde que cumpridos os requisitos elencados por este Supremo Tribunal no referendo de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7695.



    6. Pelo exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada, para permitir a continuidade da execução das transferências especiais para realização de obras em andamento nos Municípios catarinenses, com a estrita observância dos requisitos postos por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7695.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora